Tribunal: TJSP
Processo: 1039122-50.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contratação dos serviços de lavanderia para lavagem de vestido de noiva – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preclusão da prova pericial, imprescindível ao caso – Demais provas insuficientes para provar que os danos no vestido decorreram do processo de lavagem realizada pela prestadora de serviço – Sentença de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contratação dos serviços de lavanderia para lavagem de vestido de noiva – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preclusão da prova pericial, imprescindível ao caso – Demais provas insuficientes para provar que os danos no vestido decorreram do processo de lavagem realizada pela prestadora de serviço – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, rejeitada a preliminar.